Tribunal: TJSP
Processo: 1009439-20.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROPAGANDA ENGANOSA – DANO MORAL – Pretensão de reforma dos capítulos da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que se constatou a prática de propaganda enganosa e é certo que, ao perceberem que não se formariam massoterapeutas, os alunos experimentaram grande desilusão, vendo frustradas suas

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROPAGANDA ENGANOSA – DANO MORAL – Pretensão de reforma dos capítulos da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que se constatou a prática de propaganda enganosa e é certo que, ao perceberem que não se formariam massoterapeutas, os alunos experimentaram grande desilusão, vendo frustradas suas expectativas de formação profissional e de desenvolvimento pessoal – Violação da boa-fé objetiva – Dano moral configurado – Indenização por dano moral arbitrada em R$3.000,00 para cada aluno - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

APELAÇÃO - ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majorar os honorários advocatícios, fixados em R$800,00 por apreciação equitativa – Cabimento – Hipótese em que o valor arbitrado a título de honorários se mostra insuficiente para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, comportando majoração – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1009439-20.2019.8.26.0562,
da
Comarca
de
Santos, em que são apelantes LUCIANA TRINDADE FLORIDO
(JUSTIÇA GRATUITA), DIVANEIDE MARIA DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), LEANDRO PRADO AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA),
DANILO JOSE DE OLIVERIA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e
LILIAN MARQUES DE DEUS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PEREIRA SANTOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME e
INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES LTDA - FRANQUEADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
2
VOTO No: 30123
APEL.No: 1009439-20.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE.: LUCIANA TRINDADE FLORIDO, LILIAN MARQUES DE
DEUS, DIVANEIDE MARIA DE LIMA, LEANDRO PRADO AZEVADO E
DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA PAIXAO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS.: PEREIRA SANTOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.
ME E INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES LTDA - FRANQUEADORA
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO

PROPAGANDA ENGANOSA
DANO MORAL

Pretensão de reforma dos capítulos da r.sentença que
julgou improcedente pedido de indenização por dano moral
Cabimento parcial Hipótese em que se constatou a
prática de propaganda enganosa e é certo que, ao
perceberem que não se formariam massoterapeutas, os
alunos experimentaram grande desilusão, vendo frustradas
suas
expectativas
de
formação
profissional
e
de
desenvolvimento pessoal Violação da boa-fé objetiva
Dano moral configurado Indenização por dano moral
arbitrada em R$3.000,00 para cada aluno - RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
APELAÇÃO - ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão de majorar
os honorários advocatícios, fixados em R$800,00 por
apreciação equitativa Cabimento Hipótese em que o
valor arbitrado a título de honorários se mostra insuficiente
para remunerar condignamente o trabalho profissional
desenvolvido
pelo
patrono
da
parte
vencedora,
comportando majoração RECURSO PROVIDO.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.265-271,
que
julgou
procedentes pedidos de rescisão de contratos e de
restituição de valores pagos e improcedentes pedidos de
restituição em dobro, de indenização por dano moral e
aqueles deduzidos por meio de reconvenção, apelam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
3
autores reconvindos, Luciana Trindade Florido, Lilian
Marques de Deus, Divaneide Maria de Lima, Leandro Prado
Azevedo e Danilo José de Oliveira Paixão (fls.274-279).
Sustentam,
em
apertada
síntese,
que
contrataram um curso de massoterapia com as rés,
conforme anunciado em publicidade.
Afirmam que, após o início do curso,
solicitaram esclarecimentos e tomaram ciência de que não
se tratava de curso de massoterapia, mas de massagista
profissional.
Alegam que a descoberta de que não se
tratava do curso que imaginavam e o seu consequente
abandono
causou-lhes
grande
frustração,
apta
a
configurar o dano moral indenizável.
Destacam que chegaram, inclusive, a pagar
mensalidades do curso e adquirir material didático do
curso que pretendiam.
Além da condenação por dano moral, pedem
seja majorado o valor dos honorários arbitrados na
reconvenção.
Contrarrazões às fls.283-289 e 290-293.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença recorrida:
“(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
4
Os
autores
pretendem
obter
a
rescisão
contratual, sustentando, em síntese, que as
requeridas
fizeram
propaganda
enganosa
dissociada da realidade do curso, frustrando
as expectativas dos autores, causando-lhes
prejuízos de ordem material e moral, os quais
pretendem ser ressarcidos.
Da análise dos documentos que acompanham a
inicial, extrai-se que, realmente, nos contratos assinados pelas partes, consta "massagista profissional", e não
massoterapia, conforme pode ser observado a
fls. 38, 44, 52 e 58.
Contudo, a primeira ré assevera que mantinha
o curso de massoterapia até o final do ano de
2018, sendo que a partir desse ano o curso de
massoterapia passou a ser considerado como
curso técnico, de modo que deixou de ser
comercializado pela requerida.
A despeito dessa alteração de curso, é certo
que não houve alterações das publicidades da
requerida. Com efeito, a própria requerida
confessou
que
permaneceu
distribuindo
panfletos indicando que forneceria o curso de
"massoterapia", quando, em realidade, somente
fornece o curso de massagem profissional.
Vale dizer que a justificativa da requerida
para a propaganda enganosa é absolutamente
inadmissível (fls. 108):"Os panfletos/folders
(fls.
32/35)
foram
gerados
em
grande
quantidade, não sendo viável financeiramente,
simplesmente jogá-los fora, apenas porque
consta em seu conteúdo o oferecimento do
Curso de Massoterapia; (...)".
Ora, com o intuito de economizar dinheiro, a
requerida optou por insistir em propaganda
enganosa, que claramente induz consumidores
em erro, diante da enorme proximidade etimológica dos cursos de massagista
profissional e massoterapia, e ainda se
recusa em rescindir contratos e devolver
valores pagos aos consumidores lesados por
tal propaganda enganosa, que se matricularam
acreditando que o curso realizado era o de
"massoterapia".
Caberia,
portanto,
à
requerida
corrigir
efetivamente as propagandas realizadas, ou
colher assinatura do consumidor de forma
expressa, indicando com clareza a informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
5
de que o curso dado não seria o técnico de
massoterapia,
mas
sim
o
de
massagista
profissional, cursos sensivelmente diversos.
Contudo, ao realizar divulgação de curso que
não a requerida não fornece, é certo que esta
atuou em ato ilícito, atingindo a livre
manifestação de vontade dos consumidores, que
contrataram o curso conforme oferta pública
realizada, mas que não foi cumprida pela ré.
Anoto que o CDC determina que a oferta
pública
vincula
o
fornecedor
(artigo
30),sendo este responsável objetivamente pelo
serviço em desconformidade com a oferta,
sendo autorizado ao consumidor requerer a
rescisão contratual com a devolução das
quantias pagas, conforme artigo 20, inciso
II, do CDC.
Logo, a parte autora se desincumbiu de seu
ônus da prova, demonstrando que a requerida
realizou propaganda enganosa, indicando que
forneceria curso que incontroversamente não
fornece, sendo certo que a própria requerida
confessa na insistência da propaganda enganosa, justificando-a na impressão
excessiva de panfletos, conduta inadmissível
pelo ordenamento.
Portanto,
necessário
considerar
a
parte
requerida como culpada pela rescisão do
contrato, o que decorre a sua responsabilidade em devolver as quantias
pagas, sem prejuízo de perdas e danos (...)”
(fls.267-268; sem destaques).
As
conclusões
a
que
se
chega
são
exatamente as mesmas.
Ficou
suficientemente
demonstrado
nos
autos do processo que os consumidores foram induzidos a
erro pela publicidade veiculada pela ré.
O anúncio de fls.34-35 ao elencar os
cursos disponíveis sequer indica a existência de curso
de massagista profissional, mas apenas aquele referente
ao de massoterapia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
6
E, como bem apontado pela respeitável
sentença, é absolutamente inaceitável que a fornecedora
tenha dado continuidade ao uso da publicidade que não
mais refletia a realidade dos cursos por ela oferecidos.
E, apesar de nos contratos constar a
indicação
de
curso
de
massagista
profissional,
a
semelhança do objeto e da própria nomenclatura dos
cursos,
associada
à
publicidade
enganosa,
permite
concluir pela indução dos consumidores a erro.
No que tange ao dano moral, entretanto, a
conclusão a que se chega é distinta daquela que constou
da r.sentença.
Conforme narrado na petição inicial, os
autores, com fundamento em publicidade efetivamente
veiculada pela ré, acreditavam estar contratando curso
de massoterapia.
No entanto, quando já realizados alguns
pagamentos e iniciadas as aulas, constataram se tratar
de curso distinto, de massagista profissional.
A empresa ré confirmou ter veiculado a
propaganda enganosa, apesar de não mais oferecer o curso
de massoterapia.
Embora o mero inadimplemento contratual
(violação ao dever de informação, de lealdade e de
atendimento adequado), não implique, necessariamente,
dano moral, tal ilicitude ficou configurada, uma vez que
os fatos narrados envolvem a formação profissional dos
autores.
E a ré, além de não acatar os pedidos de
rescisão contratual, ainda pretendeu cobrar dos alunos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
7
multa por abandono do curso.
Em razão dessas condutas, os autores
suportaram os transtornos narrados na petição inicial,
os quais não lhe seriam razoavelmente imponíveis.
De fato, deve ser reconhecida violação da
boa-fé objetiva por parte da ré, a qual se comportou com
deslealdade
ao
manter
em
circulação
publicidade
incompatível com a realidade.
E é certo que, ao perceberem que não se
formariam
massoterapeutas,
os
alunos
experimentaram
realemente grande desilusão, vendo frustradas suas
expectativas de formação profissional e desenvolvimento
pessoal.
Assim, verificado grave e injustificado
descumprimento do princípio da boa-fé objetiva, de rigor
o reconhecimento da ocorrência de dano moral, em
consonância com o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, cuja ratio é aplicável por analogia
ao caso em exame:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
(ART.
544
DO
CPC)
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS
DECORRENTES DE SAQUE INDEVIDO DE NUMERÁRIO
DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
QUE
JULGARAM
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, APENAS NO QUE CONCERNE À
INDENIZAÇÃO
PELOS
PREJUÍZOS
DE
ORDEM
PATRIMONIAL
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ACOLHENDO O RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Pretensão condenatória deduzida por titular
de
conta
poupança,
tendo
em
vista
a
realização de saques indevidos de numerário
lá
depositado.
Instâncias
ordinárias
que
julgaram parcialmente procedentes os pedidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
8
condenando a instituição financeira ré ao
ressarcimento somente dos danos patrimoniais.
1. Ofensa ao artigo 557 do Código de Processo
Civil. O agravo, nos termos do artigo 544 do
diploma
instrumental,
é
apreciado
pelo
Relator, que tomará uma das providências
elencadas nos incisos e parágrafos do citado
artigo.
Outrossim,
conforme
sólida
jurisprudência desta Corte, a reapreciação do
reclamo pelo órgão colegiado, em sede de
agravo regimental, supre eventual nulidade.
2. Insurgência quanto ao afastamento da tese
de negativa de prestação jurisdicional e no
que
toca
à
aplicação
da
Súmula
7/STJ.
Impositivo o conhecimento do agravo (art. 544
do CPC), a fim de que se examine, de plano, o
próprio apelo extremo.
2.1 Ausência de violação ao artigo 535 do
Código de Processo Civil, pois o acórdão
recorrido
encontra-se
devida
e
suficientemente
fundamentado,
tendo
enfrentado todas as questões necessárias à
solução da controvérsia.
2.2 O dano extrapatrimonial, mais do que o
simples efeito de lesão, é aquele que incide
sobre objetos próprios, sobre bens da vida
autônomos, consistindo em gênero, no qual
haverá
espécies.
Segundo
desenvolvimento
doutrinário, a par das lesões a direitos da
personalidade (imagem, honra, privacidade,
integridade física), o que se pode denominar
de dano moral objetivo e, ainda, que ensejam
um prejuízo a partir da simples violação da
proteção a eles conferida, surgem situações
outras, que, embora não atinjam diretamente
tal
complexo
de
direitos,
também
consubstanciam dano extrapatrimonial passível
de compensação, por se relacionarem com um
mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade,
em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou
sofrimento intransferíveis, que o ato ilícito
ou antijurídico veio a subverter. Enquanto a
primeira categoria traduz um dano aferível de
plano, com a mera lesão a um direito de
personalidade, a segunda pressupõe uma maior
investigação do caso concreto, a fim de que
sejam examinadas as suas peculiaridades e, ao
final, de definir se aquela determinada
hipótese
fática
e
suas
repercussões
e
desdobramentos, embora não tenham atingido um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
9
direito de personalidade, ultrapassaram o que
se entende por mero aborrecimento e incômodo,
alcançando sobremodo a integridade psíquica
do sujeito. É sob a ótica desta segunda
categoria - danos morais subjetivos, os quais
reclamam uma análise mais pormenorizada das
circunstâncias do caso concreto - , que deve
ser procedido o exame acerca do reconhecimento ou não de dano
extrapatrimonial passível de compensação em
hipóteses como a dos autos - saque indevido
de numerário depositado em conta poupança.
2.3 A análise do enquadramento jurídico dos
fatos expressamente mencionados no acórdão
impugnado
não
constitui
simples
reexame
probatório, mormente quando, em um juízo
sumário, for possível visualizar primo icto
oculi que a tese articulada no apelo nobre
não
retrata
rediscussão
de
fato
e
nem
interpretação de cláusulas contratuais, senão
da própria qualificação jurídica dos fatos já
apurados
e
consignados
nas
decisões
proferidas pelas instâncias ordinárias.
2.4 Na hipótese dos autos, diversamente do
que compreendido pelas instâncias ordinárias,
as circunstâncias que envolveram o caso são
suficientes à caracterização do dano moral. O
autor somente está vendo restituído o seu
dinheiro, indevidamente retirado de sua conta
poupança,
após
ter
intentado
uma
ação
judicial que obrigou a instituição financeira
a recompor os depósitos. Evidente que essa
circunstância vai muito além de um mero
dissabor,
transtorno
ou
aborrecimento
corriqueiro, não sendo admissível compreender
que o intento e longo acompanhamento de uma
demanda judicial, único instrumento capaz de
refazer seu patrimônio e compelir a ré a
proceder à reparação, seja acontecimento normal, comum no cotidiano de qualquer indivíduo.
3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, a fim de
conhecer do agravo (art. 544 do CPC) para, de
plano, uma vez superada a preliminar de
negativa
de
prestação
jurisdicional,
dar
provimento ao recurso especial, reconhecendo
a configuração da dano moral na hipótese”
(STJ, AgRg no AREsp 395426/DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min.
Marco
Buzzi,
T4
-
Quarta
Turma,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
10
15/10/2015,
DJe
17/12/2015,
destaques
nossos).
Configurado o dano moral, cabe arbitrar o
valor da indenização, a qual não poderá ser fixada no
patamar pretendido pelos apelantes.
Em relação à reparação pecuniária, vale
lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é
puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano
sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular
a reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade
precípua da indenização não é punir o responsável, mas
recompor o patrimônio do lesado, no caso de dano
material, e servir de compensação, na hipótese de dano
moral”
(Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2005, p.591).
Embora a lei não traga parâmetros que
possam
ser
utilizados
na
fixação
do
quantum
indenizatório, o seu valor deve ser fixado em termos
razoáveis para que não se constitua em enriquecimento
indevido do lesado, nem avilte o sofrimento suportado.
Na hipótese em análise, fixa-se o valor
da indenização por dano moral em R$3.000,00 para cada um
dos
alunos
autores
(Luciana,
Lilian,
Divaneide
e
Leandro), valor que se mostra suficiente para compensar
o exacerbado grau de transtorno experimentado por eles,
estando compatível com o patamar adotado por esta
Colenda 13a Câmara de Direito Privado em outros casos
análogos, já julgados.
Por fim, quanto ao pedido de majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009439-20.2019.8.26.0562
11
dos
honorários
advocatícios
da
reconvenção,
razão
assiste aos apelantes.
Mesmo tendo em vista a baixa complexidade
do processo, que se desenvolveu com a realização de
poucos atos e sem dilação probatória, o valor dos
honorários fixados (R$800,00, por apreciação equitativa)
se mostra insuficiente para remunerar condignamente o
trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora,
comportando a reclamada majoração.
Assim,
pelos
mesmos
critérios
acima
apontados, os honorários devem ser majorados apenas para
R$1.000,00; valor que de forma mais adequada remunerará
o patrono dos autores e que melhor reflete o patamar que
vem sendo observado em outros julgamentos por esta
Colenda 13a Câmara.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para julgar procedente também o
pedido de indenização por dano moral
arbitrada esta
R$3.000,00 para cada um dos alunos autores (Luciana,
Lilian, Divaneide e Leandro), a ser corrigida da data
deste arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação bem como para majorar o valor dos
honorários referentes à reconvenção para R$1.000,00
Procedente o pedido de indenização por
dano moral, deve ser ainda alterado o valor dos
honorários referentes à ação principal, os quais ora se
arbitra em 15% do valor da condenação atualizado (CPC,
art.85, §2o).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora